Tribunal: TJMT
Processo: 1019762-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019762-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEVEROL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 00.763.163/0005-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), ERCILIO SLAVIERO NETO - CPF: 004.275.399-60 (AGRAVADO), AUGUSTO SLAVIERO - CPF: 004.275.379-16 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - SÓCIA RETIRANTE - DECISÃO QUE ACOLHE A ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA - FATO GERADOR POSTERIOR À SAÍDA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 135, as hipóteses de responsabilidade do sócio perante o Fisco, que somente ocorrerá se houver prova da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Consoante o entendimento do STJ, o art. 135, III, do CTN não se aplica às execuções fiscais para a cobrança de débitos não-tributários, tal como aqui ocorre.

No caso, considerando que o impugnante/agravado, na data de lavratura do auto de infração, já não mais integrava o quadro societário da empresa autuada, em razão da sua retirada, devidamente registrada na Junta Comercial, não cabe imputar-lhe a responsabilidade pelo pagamento do débito em questão.

Ainda segundo a jurisprudência daquele Tribunal Superior, "as obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do CC, são aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito." (REsp nº 1.901.918/PR, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16.08.2021).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

C
LASSE PROCESSUAL:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

NÚMERO DO PROCESSO:
1019762-02.2023.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO;

AGRAVADO:
SEVEROL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, ERCILIO SLAVIERO NETO, AUGUSTO SLAVIERO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, no processo n.º 1000281-51.2021.8.11.0088, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Aripuanã, MT, que extinguiu a execução fiscal em relação à sócia MARILISE ROVEDA SLAVIERO e reconheceu o excesso da penhora, nos seguintes termos (ID. 123365473 dos autos de origem):

“
I.

RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal promovida pela
Fazenda Pública Estatual
,

em face de
Severol Participações Empresariais LTDA e Outros
,
objetivando o recebimento do valor correspondente ao débito fiscal indicado na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa.

Embora intimados, os executados quedaram-se inertes e inadimplentes, motivo pelo qual deferiu-se a penhora de ativos financeiros, com retorno frutífero.

Em seguida, os executados impugnaram a penhora, arguindo pela ilegitimidade passiva dos Srs. Marilise Roveda Slaviero, Augusto Slaviero e Ercílio Slaviero Neto, com consequente desbloqueio dos valores penhorados, subsidiariamente, desbloqueio dos valores excedentes, na forma apresentada.

Vieram-me os autos conclusos.

Breve relato.
Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Da ilegitimidade passiva da executada - Marilise Roveda Slaviero

Tratando-se de execução fiscal, o título executivo é a certidão de dívida ativa, na qual são indicados os nomes dos devedores e dos corresponsáveis (art. 202, I, do CTN).

O art. 204 do CTN prevê que a CDA possui presunção de liquidez e certeza, tendo efeito de prova pré-constituída, de modo que constando o nome do sócio/corresponsável, presume-se sua responsabilidade pelas dívidas tributárias, conferindo-lhes a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva.

Não obstante, consoante o parágrafo único do referido artigo
"a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite".

No caso em apreço, verifica-se que, de fato, a Sra. Marilise, não integrava o quadro societário da empresa Severol Participações Empresariais Ltda. na época dos fatos, Autos de Infração lavrado em 07/10/2009 (Id. 50464125).

Com efeito, constato que a mencionada retirou-se da respectiva sociedade em 19/12/2007, antes do fato gerador, conforme cláusula I da Sétima Alteração de Contrato social da pessoa jurídica, acostado ao Id. 120523008, com registro na Junta Comercial em 15/09/2008.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS IMPOSSIBILIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. 1.
Os elementos de convicção coligidos aos autos demonstram que a parte agravada não fazia parte do quadro societário da empresa executada à época do fato gerador que fundamentou a exação tributária.
2. Além disso, a CDA não indica a parte agravada como corresponsável tributária e o redirecionamento somente seria admitido se houvesse comprovação dos requisitos no artigo 135 do CTN. 3. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Decisão mantida. 5. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0173156-15.2012.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 22/01/2013) (g. n.)

Portanto, a executada Marilise não tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação. Consequentemente, afigura-se indevida a penhora dos ativos financeiros de sua propriedade para quitação de débito.

Do excesso da penhora online – SISBAJUD

Observo que os exequentes apresentaram memória de cálculo especificando o valor exequendo em Id. 111442802, não havendo razão de efetuar/manter o bloqueio sobre valor a maior (Id. 117402365).

Assim, mostra-se cabível a liberação dos valores bloqueados que superem o débito exequendo, motivo pelo qual acolho o pedido de desbloqueio dos valores excedentes, nas contas dos demais executados.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva em relação a Sra.
Marilise Roveda Slaviero
,

para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, razão por que,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos no art. 485, VI, do CPC.

Proceda-se a exclusão da parte
Marilise Roveda Slaviero
do polo passivo da presente demanda, com consequente desbloqueio de valores em seu nome.

DETERMINO
o desbloqueio dos valores excedentes, na forma apresentada em Id. 120522551 – p. 12.

Não obstante, quanto aos demais pontos exprimidos na referida impugnação, determino a
intimação
da Fazenda Pública para que, no prazo de 5 dias, manifeste o que entender de direito.

Após, venham conclusos para apreciação.

De Juína/MT para Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto em cumulação legal
”.

A parte agravante alega, que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da sócia MARILISE ROVEDA SLAVIERO, mesmo seu nome constando na CDA, o que presume a legitimidade.

Narra que
“(...) não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, cujos nomes já constam da CDA, na qualidade de responsáveis tributários que são. Estes são, na verdade, executados desde o início do processo, porque assim foram definidos no processo administrativos que deu ensejo à formação do título executivo”.

Afirma que
“(...) o título executivo que dá ensejo à execução fiscal em apreço traz como devedores a pessoa jurídica e os seus sócios, arrolados como responsáveis tributários, de sorte que todos estão legitimados para figurarem no polo passivo da execução”.

Argui
“(...) que não cabe ao magistrado, nesse momento, fazer qualquer juízo de valor acerca da responsabilidade dos sócios, discussão reservada aos embargos à execução (...)”.

Argumenta que
“À luz de todas essas considerações, a sócia (Sra. Marilise Roveda Slaviero) deve figurar no polo passivo do executivo fiscal, eis que também é parte legítima, respondendo pela dívida executada em todos os seus termos. Dessa maneira, a decisão merece ser reformada, pelas diversas irregularidades e injustiças acima apontadas”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID. 180312733)
.

Contrarrazões (ID. 183186041).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024